Tribunal: STF
Processo: Rcl 86483
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cleber Airton Cabral Zunega, Cristiano Soares Santos, Fabrício Soares Santos e Peterson Brites Porciuncula da Fonseca, todos atualmente recolhidos em unidades prisionais do Estado do Rio Grande do Sul.
Os reclamantes apontam violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte, em razão de decisões proferidas no âmbito da 2ª Vara Estadual de Processos e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Porto Alegre/RS, que determinaram o oferecimento de resposta à acusação sem garantir às defesas o prévio acesso aos elementos de prova extraídos de mídias eletrônicas (como dados de celulares e e-mails), utilizados como fundamento para a decretação das prisões preventivas, o oferecimento da denúncia e seu aditamento.
Aduzem que, mesmo diante de reiterados pedidos das defesas para acesso integral ao conteúdo probatório digital, tais pleitos foram negados ou postergados pelo juízo de origem, que, não obstante reconhecer a necessidade de envio das mídias, manteve o curso do processo e o prazo para oferecimento de resposta à acusação.
Sustentam, assim, que houve cerceamento de defesa, afronta ao contraditório e à paridade de armas, e pleiteiam a concessão de medida liminar para suspender o prazo de resposta à acusação até que seja efetivado o acesso aos elementos de prova coligidos no inquérito e nas ações penais correlatas.
Juntaram documentos.
No eDOC 37, o Juízo da 2ª Vara Estadual de Processos e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul encaminhou informações. 
Destacou, na ocasião, que a investigação resultou na denúncia de 28 indivíduos por diversos delitos, incluindo organização criminosa, lavagem de dinheiro, usura, extorsão e tortura. Durante a fase investigativa, foram deferidas medidas cautelares relevantes, como prisão preventiva, sequestro de bens, mandados de busca e apreensão, bem como a interceptação de comunicações e a quebra de sigilos diversos.
Informou-se que edidos de acesso às cautelares foram analisados caso a caso, sendo deferidos apenas quando houve parecer favorável da autoridade policial e do Ministério Público, com fundamento na necessidade de preservar diligências em curso e garantir a eficácia das medidas investigativas, conforme interpretação da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.
Acrescentou-se que parte significativa do acervo probatório, sobretudo os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, encontra-se registrado nos autos do pedido de prisão preventiva, inclusive informações sensíveis como comunicações entre investigados, imagens das vítimas, vídeos de ameaças e outros elementos relevantes, acessíveis às defesas por meio dos eventos processuais indicados.
O juízo consignou, ainda, que a manutenção do sigilo sobre outros materiais não constantes da denúncia – vinculados a fatos ainda em apuração – é justificada para não comprometer investigações em curso que possam subsidiar futura ação penal.
O juízo reafirmou que não houve qualquer ocultação de provas utilizadas na denúncia e que o material disponível à acusação também foi franqueado às defesas, não se verificando, até o momento, qualquer prejuízo efetivo. 
Ainda segundo o juízo reclamado, o pedido da autoridade policial de ampliação de prazo para a análise de mídias – 60 dias – ainda não foi apreciado, por aguardar manifestação ministerial.
Por fim, informou-se que o prazo para apresentação das respostas à acusação foi reaberto entre os dias 13 e 22 de outubro de 2025, com apresentação tempestiva de defesas por todos os reclamantes, constando inclusive defesas anteriores à reabertura do prazo, e que a consulta aos autos pode ser realizada mediante a chave fornecida.	
No eDOC 31, a PGR emitiu parecer pela prejudicialidade da reclamação, diante do deferimento posterior de acesso integral aos autos.
Por fim, no eDOC 44, a defesa a contesta o parecer do Ministério Público Federal que opinou pela prejudicialidade da Reclamação Constitucional nº 86.483/RS com base em suposto fato superveniente. Aduz a defesa que o juízo de origem não assegurou o acesso efetivo à integralidade das provas digitais, como alegado. Esclarece que o pedido não se limita ao acesso formal aos autos, mas sim à disponibilização técnica completa dos vestígios digitais obtidos por meio de quebras de sigilo, interceptações e apreensões — incluindo arquivos brutos, assinaturas hash, logs de acesso, relatórios técnicos e demais dados forenses.
Juntou parecer técnico. Conclui requerendo a concessão da liminar originalmente pleiteada, com julgamento de procedência da Reclamação, e a abertura de novo prazo para complementação da resposta à acusação, após o efetivo acesso à totalidade do material probatório digital.
É o essencial a relatar.
A pretensão movida na presente reclamação comporta parcial procedência.
O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância de enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas. 
No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

A controvérsia central reside na negativa de acesso integral a documentos que a defesa considera essenciais para o exercício dos direitos inerentes à ampla defesa.
Não se ignora, por óbvio, a gravidade dos fatos imputados aos reclamantes, tampouco a complexidade da operação investigativa deflagrada no âmbito da denominada “Operação Sísifo”. A repressão penal aos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, usura, extorsão e tortura, quando conduzida nos estritos marcos do Estado de Direito, é, friso, medida essencial para a salvaguarda da ordem pública e dos direitos das vítimas.
Todavia, é precisamente nos momentos de maior comoção social e nos processos de maior repercussão que se revela, com ainda mais nitidez, a necessidade de preservação intransigente das garantias fundamentais, entre as quais se destacam o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Não se pode admitir que, a pretexto de uma pretensa eficiência persecutória, se fragilizem os pilares normativos que legitimam a atuação do Estado-juiz.
A negativa de acesso à integralidade do material probatório digital, sob o argumento genérico da existência de diligências pendentes ou da proteção da intimidade de terceiros, configura afronta direta à Súmula Vinculante nº 14, cujo conteúdo vinculante não pode ser esvaziado por construções interpretativas que, embora bem-intencionadas, redundem em desequilíbrio processual. O exercício do direito de defesa pressupõe não apenas a formalidade de acesso aos autos, mas a efetiva possibilidade de análise dos vestígios digitais brutos, de modo a permitir o controle da cadeia de custódia, a auditabilidade e a reprodutibilidade da prova.
Em recentes julgados – cito, a título de ilustração, recente decisão de minha relatoria proferida na Rcl 84.449/RJ – frisei que o indeferimento genérico de acesso a elementos relevantes para a defesa — ainda que sob pretexto de proteção de sigilo ou integridade investigativa — viola o núcleo essencial do processo penal acusatório. E, nesse ponto, rememoro o conhecido caso “Brady v. Maryland” (373 U.S. 83, 1963), julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, no qual restou assente o dever do Estado de fornecer à defesa todas as provas relevantes, inclusive aquelas potencialmente favoráveis ao acusado.
No caso concreto, a autoridade reclamada reconheceu ter franqueado o acesso a parte do material constante nos autos, inclusive com a reabertura do prazo para resposta à acusação. No entanto, restou demonstrado – mediante parecer técnico que ressoa bem fundamentado - que a documentação disponibilizada não contemplava os arquivos brutos, as assinaturas digitais (hash), os relatórios técnicos e outros elementos indispensáveis para a aferição da autenticidade e da confiabilidade das provas digitais extraídas de dispositivos e contas de e-mail dos investigados.
Assim, ressoa adequado reconhecer o direito de acesso aos elementos da investigação para fins de garantir, na esfera judicial, o exercício do direito de defesa.
Cumpre esclarecer, contudo, que esse direito de acesso não é absoluto. 
É legítimo que se restrinja, com fundamentação concreta e individualizada, o acesso a elementos que digam respeito à intimidade de terceiros ou de vítimas, desde que tais elementos não tenham sido utilizados na formulação da acusação e não guardem pertinência com o exercício do direito de defesa. A restrição, portanto, deve ser justificada de forma específica, vedadas fundamentações genéricas e abstratas.
Ante o exposto, julgo parcialmente o pedido formulado na presente Reclamação, para:

    A) Determinar à autoridade policial que conceda à defesa dos reclamantes o acesso integral ao material probatório digital colhido durante a investigação, inclusive arquivos brutos, relatórios técnicos, logs, hashes de verificação e documentos correlatos, ressalvada a possibilidade de exclusão daqueles elementos que digam respeito à intimidade de terceiros ou de vítimas, ou que incorram em outra espécie de sigilo constitucionalmente respaldada, desde que tal exclusão seja devidamente fundamentada, de forma concreta e individualizada;
    B) Autorizar que o fornecimento da documentação se realize por meios simplificados de acesso, inclusive mediante uso de mídia digital, pastas virtuais ou sistemas de nuvem institucional, a critério da autoridade policial;
    C) Estabelecer que, após a efetiva disponibilização dos documentos, seja franqueado à defesa o prazo de 10 (dez) dias para análise do material; findo esse prazo, iniciar-se-á o prazo legal para apresentação da resposta à acusação, nos termos da legislação de regência.

Comunique-se com urgência.
Intimem-se.
Brasília, 11 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente